Tribunal: TJDFT
Processo: 0746627-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0746627-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIA MARIA DE MENESES PEREIRA NUNES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0707911-93.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e homologou os cálculos da exequente, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por EDIA MARIA DE MENESES PEREIRA NUNES em face do DISTRITO FEDERAL, que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar. O DF apresentou impugnação, em que alega excesso de execução. A parte exequente apresentou resposta (ID 173637053). Fundamento e Decido. Verifica-se que, quanto aos parâmetros de cálculos, no título executivo foram fixados os parâmetros devidos. Nesse sentido, como é cediço a coisa julgada deve prevalecer. Entretanto, tais parâmetros foram julgados inconstitucionais pelo STF, no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Da análise dos autos, observa-se que o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no mencionado RE, logo, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado neste Tribunal. Veja-se: “Se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE foi proferida antes do trânsito em julgado do Acórdão exequendo, não há falar em aplicação da Taxa Referencial para a correção monetária do débito, nos moldes do §5o do art. 535 do CPC” (Acórdão 1317586, 07443298920208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. [grifos nossos] “A declaração de inconstitucionalidade da aplicação do índice TR às condenações contra a Fazenda Pública é anterior à sentença exequenda e ao seu trânsito em julgado, sendo necessária a aplicação do IPCA-E, conforme decisão vinculante proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RE 870.947/SE” (Acórdão 1311360, 07010675520208079000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. [grifos nossos] Assim, os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. Acrescente-se que é irrelevante o fato de, em 03/10/2019, terem sido julgados Embargos de Declaração opostos no RE 870.947 (com acórdão publicado em 03/02/2020), pois referidos embargos foram rejeitados não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida. Assim sendo, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do STF do RE 870.947. É o caso aplicável aos autos. Portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, ante a possibilidade de alteração dos parâmetros de cálculo, conforme fundamentação acima. O executado alegou que o exequente aplicou o indexador IPCA-e a partir de 06/2009, quando o correto seria a Taxa Referencial. Sem razão o DF. Compulsando os autos, verifica-se que a exequente aplicou corretamente os índices de correção monetária, conforme planilha de ID 164918259. Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos da exequente, de ID 164918259. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". Em réplica a parte exequente requer o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Frisa-se que, deverá ser observada a importância total executada, para efeitos de dimensionamento da obrigação e consequente expedição de requisitórios (Tema 28/STF), assim, com relação à obrigação principal deverá ser expedido precatório. Em atenção à planilha do DF (ID 170529023), expeçam-se os requisitórios quanto aos valores incontroversos. Com relação à obrigação principal e custas, expeça-se precatório em favor de EDIA MARIA DE MENESES PEREIRA NUNES - CPF: 296.242.071-00. Quanto aos honorários sucumbenciais, expeça-se RPV em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 578.169.801-91. Após, intime-se o DISTRITO FEDERAL para pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, conforme dispõe art. 535, §3o, inciso II, do CPC. Com o pagamento, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente e, em seguida, encaminhem-se os autos para "aguardar execução de precatório". Intimem-se as partes. No agravo de instrumento (ID 52951117), o ente devedor executado, ora agravante, pleiteia seja concedida a liminar recursal, para “suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso” (p. 11). Argumenta, em suma, ser inaplicável o Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), porque julgado após o acórdão dos embargos de declaração no processo n. 32.159/97 (apelação n. 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001), que decidiu quanto à correção monetária, devendo prevalecer a primeira coisa julgada. Cita item 4 do Tema Repetitivo 905 do STJ, onda consta, expressamente, que sobre o débito exequendo “incide o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados, supra, especialmente quanto aos índices de correção monetária (fumus boni iuris); bem como a urgência para evitar o “prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, o que pode levar à expedição de Precatório” (periculum in mora). Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Considerando que o acórdão nos embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, se mostra descabida a determinação de aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017. Nesta senda, a determinação contida no decisum primevo, proferido pela c. 4a Turma Cível deste Tribunal, de que o regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09 naqueles autos deve observar o contido na Lei n. 11.960/2009, deve ser respeitado. Dessa forma, reputo por evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento pelo Colegiado. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, requerendo-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator